Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704796-55.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETO REDIMIX DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: JR SERVICOS DE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONCRETO REDIMIX DE BRASÍLIA LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0738305-42.2020.8.07.0001, promovida por JR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114441985 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa agravante, até o limite do débito exequendo, no importe de R$ 20.951,33 (vinte mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que não houve exaurimento dos meios menos gravosos para a satisfação do crédito exequendo, de modo que a manutenção da r. decisão poderá causar prejuízos de difícil ou incerta reparação. A agravante assevera que, no curso da execução, ficou demonstrada existência de outros bens passíveis de penhora, circunstância que tornaria incabível a constrição judicial sobre o seu faturamento, por se tratar de medida excepcional. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão, para desconstituir a penhora que recaiu sobre 30% (trinta por cento) do seu faturamento mensal, bem como para determinar que a constrição recaia sobre os bens a serem indicados oportunamente. Preparo recolhido, ID’s 32755884 e 32755885. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 32868109, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A agravada ofertou contrarrazões (ID 33092107), alegando que houve a tentativa de satisfação do crédito pelas mais diversas formas, sendo todas as tentativas ineficazes, tendo em vista não haver localizado quaisquer bens ou valores para o pagamento da dívida. Ressalta que a agravante, apesar de alegar de forma evasiva que existem outros meios de satisfação da execução, sequer indica qualquer bem ou valor para a penhora ou medida menos gravosa que poderia ser tomada, evidenciando mais uma forma de se furtar do pagamento de sua dívida. Irresignada, a agravante interpôs agravo interno (ID 33230096), oportunidade na qual repisou os argumentos vertidos no agravo de instrumento, afirmando que a decisão carece de fundamentação, pois se baseou apenas na ausência de fumus boni iuris e periculum in mora para a negativa de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 33507431), a agravada sustenta que o fumus boni iuris e o periculum in mora são requisitos essenciais para o deferimento do efeito suspensivo em recurso de agravo de instrumento, de modo que a ausência desses elementos, no caso concreto, têm o condão de levar ao não acolhimento do pedido. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A agravante informou que as partes entabularam um acordo na ação originária, já tendo sido proferida sentença, em 30/03/2022 (ID 120012916), de extinção do feito, com resolução de mérito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇODO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, em face da sentença proferida no processo de origem. Providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a retirada deste processo da pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual- 1TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 às 16:52:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora